Tribunal: STF
Processo: HC 113907
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Impetração dirigida contra ato comissivo praticado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 172.123/SP e no HC nº 199.169/SP. Writ manejado em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal), no que concerne ao HC nº 172.123/SP. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Impetração que também se dirigia contra o indeferimento de liminar no HC nº 199.169/SP. Superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Superior Tribunal de Justiça. Negativa superveniente de seguimento daquele habeas. Prejudicialidade. Precedentes.



    1. No que concerne ao HC nº 172.123/SP, essa impetração foi manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, o que esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso dos autos.



    3. Writ que se dirige também contra decisão indeferitória de liminar no HC nº 199.169/SP. Entretanto, a superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Superior Tribunal de Justiça, na linha de precedentes, instaura situação de prejudicialidade da impetração.



    4. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual eleita, quanto ao HC nº 172.123/SP. Habeas corpus prejudicado, no que concerne ao HC nº 199.169/SP.